Tribunal: STF
Processo: RE 206151
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FINSOCIAL. ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      Na inicial de ação ordinária, a autora, ora embargante, pleiteou, em face da União Federal, a declaração da inexigibilidade da contribuição Finsocial.
2.      A sentença de 1º grau julgou improcedente a ação. Mas foi reformada, em grau de apelação, pelo T.R.F. da 3ª Região, que concluiu por sua procedência.
3.      Diante da inconstitucionalidade do art. 9º  da Lei nº  7.689/88, do art. 7º  da Lei nº  7.787/89, do art. 1º da Lei nº 7.894/89 e do art. 1º da Lei nº 8.147/90, declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, esta 1ª Turma deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário interposto pela União, para declarar que a contribuição do Finsocial é exigível da autora, apenas "nos termos do Decreto-Lei nº 1.940/82, com as alterações havidas anteriormente à C.F./88, até o advento da L.C. nº  70/91".
4.      Sendo assim, a ação declaratória restou julgada parcialmente procedente, sucumbindo as partes nas mesmas proporções.
5.      Por isso mesmo não foi fixada a responsabilidade de uma ou outra por honorários advocatícios, respondendo cada qual pelos de seu patrono, assim como por metade das custas.
6.      Embargos recebidos, para tais esclarecimentos, sem alteração na conclusão do acórdão embargado.